Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-80.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MANOEL LIMA SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MANOEL LIMA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600100-80.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600100-80.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600100-
80.2020.6.16.0120 (DRAP 0600092-06.2020.6.16.0120), que, com fulcro no artigo 7º, parágrafo único
da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura contra Manoel Lima Santos, reconhecendo sua
inelegibilidade (art. 1, I, a da LC 64/1990) e indeferindo seu pedido de registro de candidatura. (Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
candidatura a vereador no município de Nova Aurora/PR, pelo Partido Cidadania, número 23000,
sob a alegação de que o candidato não é alfabetizado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL LIMA SANTOS (RECORRENTE)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
CIDADANIA - NOVA AURORA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18948
866
12/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.984

RECURSO ELEITORAL 0600100-80.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MANOEL LIMA SANTOS
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
RECORRENTE: CIDADANIA - NOVA AURORA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO.
SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na
frente de servidor da Justiça Eleitoral é apta para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade de alfabetização.
Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como
considera-lo alfabetizado porque consegue assinar seu nome.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 18948866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212443667600000018342592
Número do documento: 20111212443667600000018342592

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da
120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste que indeferiu o registro de candidatura de
Manoel Lima Santos para concorrer ao cargo de vereador no município de Nova
Aurora/PR, por considerar que o candidato é inelegível por força do artigo 1º, inciso I,
alínea ‘a’, da Lei complementar 64/1990.
Após realização de teste de alfabetização e audiência, o juízo de origem
constatou que, apesar de conhecer letras isoladas e conseguir desenhar, com algum
custo, o próprio nome, o candidato não é alfabetizado, motivo pelo qual reconheceu sua
inelegibilidade (id.13208416)
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 13208816) sob os
seguintes fundamentos:
Primeiramente, requer o reconhecimento da condição sub judice do
presente caso, para permitir a prática de todos os atos da campanha eleitoral, bem
como, para que seu nome seja mantido na urna eletrônica para o cômputo dos
votos, nos termos do artigo 16-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 12.034/2009.
No mérito, aduz que a jurisprudência possui posicionamento no
sentido de que o alfabetismo deve ser interpretado em harmonia com os preceitos
constitucionais da isonomia, cidadania e dignidade da pessoa humana.
Sustenta que inexiste previsão legal, tampouco um conceito especifico
de analfabetismo, sendo necessário, portanto, analisá-lo levando em consideração
a interpretação restrita das inelegibilidades, tendo em vista que a jurisprudência do
TSE veda a interpretação excessiva, não devendo ser aplicada àqueles que
de alguma forma, possam ler e escrever, ainda que de forma precária
Afirma que obteve êxito em demonstrar que possui conhecimento das
letras, pois assinou o próprio nome, apresentou declaração de próprio punho e
procuração devidamente assinados. Aponta que o TSE já manifestou
posicionamento de que a assinatura no pedido de registro, declaração e
procuração, são suficientes para afastar o suposto analfabetismo.
Ao final, pugna pelo total provimento do recurso para deferir seu registro de
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso por entender que restou clara a condição de
analfabeto do recorrente para fins eleitorais, sendo, portanto, inelegível para o pleito
(id.17949466).
É o relatório.
VOTO
Num. 18948866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212443667600000018342592
Número do documento: 20111212443667600000018342592

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da condição de alfabetizado do
Recorrente.
O art. 14. § 4º da Constituição Federal prevê que “são inelegíveis os
”.
inalistáveis e os analfabetos
Já a Resolução nº 23.609/2019 do TSE, que dispõe sobre o registro de
candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a condição de alfabetizado pode
ser comprovada por declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em
ambiente individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.
Contudo, essa regulamentação é clara, quando não houver documento
comprobatório da escolaridade é necessária a prova de alfabetização a ser feita na
presença de servidor.

No presente caso, muito embora o recorrente tenha apresentado
declaração de próprio punho, esta não foi feita na presença do juiz ou de servidor do
cartório, e sim trazida aos autos juntamente com os demais documentos do Registro.
(id 13207466)
Ainda ao ser intimado para fazer a prova de alfabetização em cartório não
foi capaz de escrever a palavra “todos” nem de ler a palavra “requerimento” (id
13208066). Assim, há que se concluir que o recorrente não logrou êxito em comprovar
a sua condição de alfabetizado.
Diante deste contexto fático, entendo que os documentos colacionados aos
autos não são aptos a demonstrar que o Recorrente é, para fins eleitorais, alfabetizado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de 1º grau que indeferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de
MANOEL LIMA SANTOS
vereador no município de Nova Aurora, pelo CIDADANIA, para as eleições 2020.
É como voto.

Num. 18948866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212443667600000018342592
Número do documento: 20111212443667600000018342592

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600100-80.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MANOEL LIMA SANTOS, CIDADANIA -
NOVA AURORA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS PECINHA DE
PAULA E SOUZA - PR0065337 -- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18948866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212443667600000018342592
Número do documento: 20111212443667600000018342592